Tribunal: TJDFT
Processo: 0705376-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA LEVE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DEPOIMENTOS VÍTIMAS E POLICIAL. CONSUNÇÃO DO CRIME DO ART. 303, §1o, DA LEI N. 9.503/97 COM O CRIME DE EMBRIAGUEZ NO VOLANTE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ANÁLISE DA CULPABILIDADE. GRAU DE EMBRIAGUEZ. FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA AO TIPO LEGAL. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. REALIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO EXAME ETÍLICO. VIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
1. Comprovada a prática dos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal na direção de veículo automotor pelos depoimentos das testemunhas e confissão do réu, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. O crime de lesão corporal na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, apesar de serem do mesmo gênero, são delitos autônomos e de espécies diferentes, podendo ser praticados isoladamente. Além de tutelarem bens jurídicos diversos, o crime de embriaguez ao volante trata-se de delito instantâneo e já consumado quando da ocorrência da colisão, o que obsta a aplicabilidade do princípio da consunção.
3. A presença de álcool no ar alveolar muitas vezes superior ao permitido pela legislação extrapola a conduta inerente ao tipo penal e deve ser considerada em desfavor do réu na dosimetria da pena, quando da análise da culpabilidade na primeira fase.
4. Tendo em vista que o teste do etilômetro auxilia, em muito, a caracterização do crime de embriaguez e, no caso, o juiz a quo embasou a condenação do acusado no referido exame, reputo cabível a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP.
5. Entre o delito de lesão corporal culposa e o de embriaguez ao volante deve incidir a regra do concurso material, prevista no art. 69 do CP, uma vez que, mediante mais de uma ação, o réu praticou dois delitos autônomos, com tutela de bens jurídicos diferentes.
6. Recursos conhecidos. Apelação da defesa desprovida e da acusação parcialmente provida.